Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006 E LEI No 14.344/22. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. AMEAÇA A EX-COMPANHEIRA E FILHO MENOR. CONEXÃO PROBATÓRIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do DF, nos autos do pedido de concessão de pedidas protetivas de urgência, deferidas em razão de supostas ameaças praticadas em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar as medidas protetivas no contexto de violência doméstica praticada contra ex-companheira e filho em comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso envolve dois processos distintos com pedidos de medidas protetivas de urgência. O primeiro, decorrente de ameaça e agressão em desfavor de ex-companheira. O segundo processo decorre do descumprimento das medidas protetivas e suposta prática do crime de ameaça contra ex-companheira e filho em comum.
4. A Resolução no 1/2024 deste Tribunal dispõe que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente será competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela lei no 11.340/2006 e pela lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência de violência de gênero.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1186, fixou as seguintes teses: 1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.
6. A jurisprudência desta Câmara firmou entendimento no sentido de que a instituição da vara especializada para julgar os crimes previstos nas Leis no 11.340/06 e no 14.344/22 prevalece sobre o entendimento firmado no Tema 1186 do STJ, quando assegurada pela competência organizacional conferida pela Constituição Federal e pela legislação específica. Precedente: Ac. 2030357, Relator: Leila Arlanch, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 21/08/2025.
7. O art. 76, III, do Código de Processo Penal dispõe que haverá conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova ou vantagem em relação a qualquer delas.
8. A existência de conexão instrumental entre os dois processos de medidas protetivas de urgência implica a reunião dos processos na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecido o conflito e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
Tese de julgamento: “A conexão entre os delitos praticados contra ex-companheira e filho no mesmo núcleo familiar atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT."